Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725493-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: ROBSON ALVES BATISTA, 31.374.118 THAIS MARIA DE PADUA LEITE DESPACHO Anote-se a representação processual do embargado R. A. B. pela Defensoria Pública (ID 66420024) e dê-se vista para a apresentação de contrarrazões aos embargos, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital